Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
FAZENDA. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES À INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRETUST, TUSD E ENCARGOS SETORIAIS. RECONHECIMENTO DA CONTROVÉRSIA PELA CORTE SUPERIOR (TEMA 986). COMPROMETIMENTO DA PROBABILIDADE DO DIREITO.AGRAVOCONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto por CLAUDETE OLIVEIRA contra decisão de indeferimento de tutela antecipatória formulado nos autos n. 0746377-70 – 3o Juizado da Fazenda do DF, prolatada nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência, em razão da pequena monta dos valores que pretende a parte requerente ver destacados de sua conta de energia elétrica, o que afasta o perigo de dano. Ademais, eventual procedência na ação importará em condenação de repetição do indébito de todo o período declinado no pedido, respeitado o lapso prescricional, o que comprova a ausência de qualquer prejuízo. Tendo em vista a decisão proferida nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.163.020/RS - que versa acerca da "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS" - foi determinada, com fundamento no art. 257-C do RISTJ, a suspensão de todos os processos que apresentem questão idêntica à que será resolvida no referido caso. A propósito, eis passagem da certidão de julgamento que afetou o referenciado EResp ao rito dos processos repetitivos, in verbis: "A PRIMEIRA SEÇÃO, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), suspendendo a tramitação de processos em todo território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro Relator." Assim, em cumprimento à determinação do Eg. Superior Tribunal de Justiça, suspendo o presente feito até o julgamento do EREsp 1.163.020/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986). Aguarde-se julgamento definitivo, inclusive com trânsito em julgado, da ação paradigma. Intime-se.
II. A conclusão jurídica originária deve ser confirmada pelos mesmos fundamentos expostos por ocasião do indeferimento da liminar, até porque não adveio argumento substancial que viesse a alterar o quadro fático-jurídico já analisado e, com isso, comprometer os pressupostos do indeferimento da tutela antecipada no juízo de origem.
III. A Egrégia Corte Superior assim decidiu, por maioria (Tema 986): RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (ProAfR nos EREsp 1163020/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017).
IV. O atual reconhecimento da controvérsia pela Corte Superior acerca da matéria compromete a probabilidade do direito da parte agravante.
V. No mais, em caso de eventual procedência do pedido, poderá a agravante pleitear (e obter) o respectivo crédito perante o erário, o que fragiliza o fundamento de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para deferimento da tutela antecipada.
VI. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.